Tribunal: CARF
Processo: 11080.729021/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729021/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.925 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
BANCO BBM S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela conselheira Miriam
Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729021/2017-31
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729021/2017-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0131/0156, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, fls.
0118/0127, nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ELETRÔNICA.
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para esclarecimento, a autuação refere-se a aplicação de multa, fls. 002/003,
devido à recorrente ter declarado compensação que não foi homologada pelo Fisco, conforme
processo 10580-901678/2017-38.
A recorrente impugnou a exação, fls. 008/037.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
Cientificada em 10/03/2022, fls. 0130, a recorrente recorreu em 25/03/2022, fls.
0131/0156, alegando, em síntese, que a autuação não deve prosperar.
Requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Indo direto ao ponto, a questão é relativa a matéria decidida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729021/2017-31

repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Segue ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729021/2017-31

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência
da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
Nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo II
da Portaria MF no 343/2015: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim
sendo, decidida a questão, sendo descabida a aplicação da multa, que deve ser cancelada.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, vota-se pelo provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 212
DF CARF MF
Original